Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CPB. PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DESABONAR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1.Insurge-se o apelante em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou a parte ré pela prática do delito previsto no artigo 329 do Código Penal, a sete meses e dez dias de detenção, no regime semiaberto. Argumenta que a detida análise dos autos não permite concluir pela subsistência do decreto condenatório, tendo em vista a ausência de prova da materialidade e a atipicidade da conduta. Pede a reforma da sentença a fim de que seja absolvido, nos termos do art. 386, III do CPP. O Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Vale registrar que a materialidade delitiva se encontra estampada nos autos, comprovada pela prova oral produzida em juízo, levando a conclusão de que o apelante ao ser abordado pelos policiais, tentou se evadir e resistiu com violência, sendo necessário mais de um policial para imobilizá-lo. Aliás, desde a fase inquisitorial até a instrução, o acervo probatório demonstra que o núcleo do tipo do delito restou devidamente comprovado. Da mesma forma, a autoria restou comprovada, pois, apesar da negativa do apelante, tal afirmação é completamente isolada nos autos, desprovida de respaldo probatório. A simples alegação, desacompanhada de prova contundente para invalidar os depoimentos de servidores públicos, que gozam de presunção de veracidade, não revela potencial para invalidar os elementos de convicção constantes dos autos.
4. O dolo da ré/apelante restou caracterizado no instante em que desejou constranger a servidora que procedia à intimação para comparecimento à audiência, passando a proferir xingamentos e palavras de baixo calão, quando exercia seu mister, e em razão dele. Verificou-se que os fatos ocorreram no momento da realização do ato intimatório, confirmando-se, assim, a vontade livre e consciente em menosprezar a função do servidor, configurando o crime de desacato previsto no artigo 331 do Código Penal.
5. O Pacto de San José da Costa Rica, que entrou em vigor no Brasil em 25/09/92, com a promulgação do Decreto 678/1995, se tornou um dos pilares da proteção dos direitos humanos, tendo em vista que consagra direitos políticos e civis, além daqueles relacionados à integridade pessoal e à proteção judicial. Com efeito, diante de divergência de entendimento entre as Turmas do STJ quanto à descriminalização da conduta prevista no art. 331 do CPB, decidiu o colegiado pela afetação do HC 379.269/MS, de modo a pacificar a questão. Nesse passo, ao cotejarem a convencionalidade entre a Legislação Penal Brasileira e o Pacto de San José, firmaram o entendimento de que a manutenção do crime de desacato no ordenamento jurídico não implica descumprimento do art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que trata da liberdade de expressão (STJ. 3a Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 24/05/2017). Ademais, como frisou o i. Relator "a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação." No caso dos autos, restou demonstrada conduta do apelante contrária às regras de urbanidade e civilidade, configurando o crime de desacato.
6. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
7.Acórdão lavrado nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.